Tribunal: TJBA
Processo: 8000196-66.2019.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000196-66.2019.8.05.0254 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CREUZA ALVES MARQUES CARDOSO Advogado(s): Defensora Dativa registrado(a) civilmente como DEUSDETE MAGALHAES OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s):SHEYLA AGUIAR PIRES GUIMARAES, ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO, JOSE CLEYSON OLIVEIRA CARNEIRO ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL CONCURSADA. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2012. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VÍNCULO FUNCIONAL RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. LEI MUNICIPAL Nº 104/2012. EDIÇÃO EM PERÍODO VEDADO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NULIDADE DE PLENO DIREITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de décimo terceiro salário referente ao ano de 2012 e adicional de insalubridade no grau máximo (40%). A autora, aprovada em concurso público regido pelo Edital nº 01/2005, tomou posse em 31 de março de 2006 no cargo de Técnica de Enfermagem. A sentença de primeiro grau (ID 90408851) fundamentou a improcedência na ausência de comprovação do vínculo funcional durante o exercício de 2012. A apelante juntou aos autos Termo de Posse datado de 31/03/2006 (ID 90408828) e contracheques de abril de 2013 e abril de 2024 (ID 90408829), demonstrando a continuidade da relação funcional. Pleiteou a reforma da sentença para reconhecimento do vínculo funcional e condenação do Município ao pagamento do décimo terceiro salário de 2012 e do adicional de insalubridade com base na Lei Municipal nº 104/2012 (ID 90408866), sancionada em 04 de setembro de 2012. A demanda originária foi distribuída em 09/10/2013 na Justiça do Trabalho (processo nº 0001597-37.2013.5.05.0631) e posteriormente remetida à Justiça Comum em 2019 por incompetência material absoluta, recebendo o número 8000196-66.2019.805.0254 (ID ́s 90408352 e 90408728). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o vínculo funcional da apelante com o Município de Tanque Novo durante o ano de 2012, considerando o Termo de Posse de 2006 e os contracheques apresentados; (ii) estabelecer se é devido o pagamento do décimo terceiro salário referente ao ano de 2012, à luz do art. 7º, VIII c/c art. 39, § 3º da Constituição Federal e da ausência de impugnação específica pela defesa; (iii) determinar se o adicional de insalubridade pleiteado com fundamento na Lei Municipal nº 104/2012 é legítimo, diante da alegação de violação ao art. 21, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), por ter sido sancionada dentro dos 180 dias anteriores ao término do mandato do gestor municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR O vínculo funcional da apelante com o Município de Tanque Novo durante o ano de 2012 restou cabalmente demonstrado. O Termo de Posse (ID 90408828), datado de 31 de março de 2006, atesta a investidura no cargo de Técnica de Enfermagem após aprovação em concurso público, estabelecendo vínculo estatutário de caráter permanente e de trato sucessivo. Os contracheques de abril de 2013 e abril de 2024 (ID 90408829) comprovam inequivocamente a continuidade da relação funcional ao longo dos anos, sem qualquer interrupção. A condição de servidora pública efetiva, uma vez estabelecida, presume-se contínua até prova em contrário mediante ato de exoneração ou demissão. O ônus de comprovar fato extintivo do direito era do Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu. A defesa apresentada (ID 90408360) foi lacônica e não trouxe qualquer prova de interrupção do vínculo, nem mesmo contestou a condição de servidora pública da apelante. O direito ao décimo terceiro salário do ano de 2012 é decorrência lógica do reconhecimento do vínculo funcional, tratando-se de verba de natureza constitucional garantida pelo art. 7º, VIII c/c art. 39, § 3º da Constituição Federal. O Município não comprovou o pagamento da gratificação natalina, fato extintivo do direito que lhe competia demonstrar (art. 373, II, CPC). A Contestação (ID 90408360) não apresentou impugnação específica ao pedido de décimo terceiro salário, violando o art. 341 do CPC, o que gera presunção de veracidade da alegação de não recebimento. Quanto à prescrição, tratando-se de ação proposta em face da Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. A demanda foi distribuída em 09/10/2013 e o marco inicial do prazo prescricional corresponde a dezembro de 2012 (data de vencimento da parcela), não havendo prescrição do direito. O pedido de adicional de insalubridade com fundamento na Lei Municipal nº 104/2012 (ID 90408866) não merece acolhida. A referida lei foi sancionada e publicada em 04 de setembro de 2012, dentro do período vedado pelo art. 21, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), que estabelece como nulo de pleno direito o ato que resulte em aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao término do mandato do titular do Poder Executivo. Considerando que o mandato do gestor municipal encerrava-se em 31 de dezembro de 2012, a edição da norma em setembro de 2012 ocorreu inequivocamente no período proibido. A criação de nova vantagem pecuniária representa aumento de despesa com pessoal, conduta que a LRF visa coibir por gerar despesa para a gestão subsequente. A jurisprudência do TJTO (Agravo de Instrumento 0006322-23.2024.8.27.2700, Rel. João Rigo Guimarães, j. 24/07/2024) e do TJPE (Apelação 0000892-31.2017.8.17.2210, Rel. Erik de Sousa Dantas Simões, j. 07/04/2023) consolidaram o entendimento de nulidade de pleno direito de atos normativos que concedem aumentos remuneratórios no período vedado pela LRF. Este TJBA já decidiu situação idêntica envolvendo o mesmo Município e a mesma Lei Municipal nº 104/2012 (Apelação 0000270-04.2015.8.05.0254, Rel. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, publicado em 18/06/2025), reconhecendo a nulidade da lei. O vício de nulidade é insanável e impede a produção de quaisquer efeitos, não sendo passível de convalidação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte para julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial. Tese de julgamento: O vínculo funcional de servidor público concursado, comprovado por Termo de Posse e contracheques que demonstram continuidade da relação, presume-se permanente durante todo o período, cabendo à Administração o ônus de provar sua interrupção, nos termos do art. 373, II, do CPC. O décimo terceiro salário constitui direito constitucional do servidor público (art. 7º, VIII c/c art. 39, § 3º, CF/1988), sendo devido quando não há prova de seu pagamento pela Administração e quando ausente impugnação específica na contestação, aplicando-se a presunção de veracidade do art. 341 do CPC. A prescrição quinquenal das pretensões contra a Fazenda Pública (Decreto nº 20.910/32) tem como marco inicial a data de vencimento da obrigação, não havendo prescrição quando a ação é proposta dentro do quinquênio legal. É nulo de pleno direito, nos termos do art. 21, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), o ato legislativo municipal que concede adicional de insalubridade ou qualquer vantagem pecuniária que resulte em aumento de despesa com pessoal quando sancionado nos 180 dias anteriores ao término do mandato do chefe do Poder Executivo, vício insanável que impede a produção de quaisquer efeitos jurídicos. A Lei Municipal nº 104/2012 do Município de Tanque Novo, que instituiu adicional de insalubridade e foi sancionada em 04/09/2012, é nula de pleno direito por violar frontalmente o período proibitório da Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando que o mandato do gestor encerrava-se em 31/12/2012. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII, e 39, § 3º; CPC, arts. 341, 373, I e II, e 1.021; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 21, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; TJBA, Apelação nº 0000270-04.2015.8.05.0254, Rel. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, publicado em 18/06/2025; TJBA, Apelação nº 8011720-54.2023.8.05.0146, Rel. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 20/08/2024; TJBA, Apelação nº 8000587-36.2020.8.05.0173, Rel. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 20/08/2024; TJBA, Apelação nº 8000494-73.2020.8.05.0173, Rel. Márcia Borges Faria, j. 01/04/2024; TJTO, Agravo de Instrumento 0006322-23.2024.8.27.2700, Rel. João Rigo Guimarães, j. 24/07/2024; TJPE, Apelação 0000892-31.2017.8.17.2210, Rel. Erik de Sousa Dantas Simões, j. 07/04/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000196-66.2019.8.05.0254, em que figuram como apelante CREUZA ALVES MARQUES CARDOSO e como apelada MUNICIPIO DE TANQUE NOVO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora